Tribunal: TJBA
Processo: 8056450-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056450-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A. Advogado(s): MILENA GILA FONTES AGRAVADO: BAHIA FERROVIAS S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS POR CONCESSIONÁRIAS. INTERESSE PÚBLICO E PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. JURISPRUDÊNCIA DO STF FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava suspender a cobrança pela ocupação da faixa de domínio de ferrovia para a instalação de uma linha de transmissão de energia elétrica, sob o argumento de que não estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Conforme a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, concessionárias de serviço público têm o direito de usar bens públicos necessários à prestação do serviço, salvo disposição em contrário na lei ou no contrato de concessão. A ausência de previsão contratual ou legal específica para a cobrança questionada foi considerada relevante para a análise do direito. A realização de obras de infraestrutura essenciais, como a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, atende ao interesse público e ao princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A demora na execução de tais obras pode causar prejuízos significativos ao interesse público e à economia. A decisão fundamenta-se em princípios constitucionais, como a separação dos poderes e a legalidade, além de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece a inconstitucionalidade de exigências de pagamento para o uso de bens públicos por concessionárias, salvo disposição legal ou contratual. Diante da probabilidade do direito alegado pela agravante e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o Tribunal deu provimento ao agravo de instrumento, concedendo a tutela de urgência para suspender a cobrança pela ocupação da faixa de domínio e determinar a retificação da cláusula contratual que previa tal cobrança, sem prejuízo de posterior discussão do mérito da questão no processo principal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056450-06.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A. e como apelada BAHIA FERROVIAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .